Tribunal: TCU
Processo: 016.306/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5915/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.306/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Oliveira Barbosa (XXX.749.885-XX); Ana Paula de Santana Bomfim (XXX.130.625-XX); Cleberton Carvalho Soares (XXX.609.065-XX); Davi de Oliveira Caldas (XXX.947.315-XX); Francimeiry de Lima Souza (XXX.783.185-XX); Kayc Araujo Trindade (XXX.971.905-XX); Luciano dos Santos Ferreira (XXX.886.445-XX); Ullisses Alves Silva (XXX.341.247-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.